Tribunal: TJPA
Processo: 0803413-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803413-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELINO DA COSTA FARIAS

AGRAVADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. REQUISTO OBJETIVO. AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. Agravante não iniciou o cumprimento da pena, eis que ainda responde ao processo e liberdade. Inviável a análise desta parte do pedido, na medida que o artigo 112 da LEP apresenta obrigatoriedade de cumprimento de requisitos legais, para que o apenado faça
jus
ao benefício, dentre eles, o cumprimento de uma fração da pena aplicada, o que não ocorreu no caso em tela.

2.
ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. O apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, sendo

a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. A defesa do impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO LOCALIZADO PROXIMO AO COVIVIVIO FAMILIAR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO. SUPERLOTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA. IMPROVIMENTO.
Embora seja recomendável como medida de ressocialização, manter presos recolhidos em casas prisionais mais próximas de suas famílias, este direito não é absoluto, cabendo ao juiz competente definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. In casu, o pleito de transferência do ora agravante foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Belém, em razão de ausência de não ter iniciado o
cumprimento de pena, não havendo qualquer ciência sobre o comportamento do apenado, não havendo, também indícios de vaga na casa penal da comarca de Belém,
estando correta a decisão do Juízo da Execução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de MARCELINO DA COSTA FARIAS contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba.

Em razões recursais a defesa objetiva a aplicação da progressão ao regime aberto, concessão da prisão domiciliar, e, alternativamente, requer que lhe seja concedido a mudança do local de cumprimento de pena para a comarca de Belém, onde reside sua família (ID 8624973).

Em contrarrazões, Ministério Público de 1º grau a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 8624973).

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 8624973 - Pág. 30)

Por fim, o Procurador da Hamilton Nogueira Salame se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8843884).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

1. PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

A defesa objetiva através do presente recurso, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que seja aplicado ao agravante a progressão para o regime aberto.

Não procede a insurgência da defesa, primeiro porque o agravante sequer iniciou o cumprimento da pena, eis que ainda responde ao processo e liberdade, como bem delineado nos informes do Juízo (ID 8624973 - Pág. 18), verbis:

“Compulsando os autos, verifico que o apenado sequer iniciou o cumprimento de sua reprimenda, pelo que INDEFIRO todos os pedidos, já que não há que se falar em progressão de regime sem que haja o início do cumprimento da pena.

Determino que seja expedido mandado de prisão nos autos do processo crime de nº 0001176-42.2006.8.14.0070, eis que transitado em julgado o acórdão que conheceu do recurso de apelação e, no mérito, o julgou improvido.

Determino a suspensão dos presentes autos até que seja dado cumprimento ao mandado de prisão.”

Assim, torna-se inviável a análise desta parte do pedido, na medida que o artigo 112 da LEP apresenta obrigatoriedade de cumprimento de requisitos legais, para que o apenado faça
jus
ao benefício, dentre eles, o cumprimento de uma fração da pena aplicada, o que não ocorreu no caso em tela. Neste sentido são os julgados:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. In casu, o apenado não preencheu o requisito objetivo descrito no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, para obter o benefício de saída temporária. O agravante, mesmo estando em regime semiaberto, deve obedecer a tal imposição legal. Mudança de posicionamento ante aos Precedentes do STF e STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (6700330, 6700330, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, publicado em 2021-10-13)

Assim, diante do não cumprimento do requisito objetivo por parte do agravante, inviável o deferimento do pleito.

2. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR:

A defesa, objetiva, ainda, a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, em carater excepcional conforme Recomendação nº 62 do CNJ, face a insalubridade do ambiente carcerário, em especial diante da pandemia do COVID-19, a fim de resguardar seu direito à saúde.

Apesar da irresignação da defesa, entendo que não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada no país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos apenados.

No dos autos,
o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, sendo

a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

No mais, já de praxe, os Magistrados de 1º grau adotarem providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP providencias para

isolamento, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais, amplamente divulgada no noticiário local.

Por outro lado, o impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

3. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA A COMARCA DE BELÉM:

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que o agravante seja transferido para a Comarca de Belém nos moldes do que determina o artigo 103 da LEP.

Inicialmente, cumpre salientar que embora seja recomendável como medida de ressocialização e visando

dignidade da pessoa humana, manter os presos recolhidos em casas prisionais mais próximas de suas famílias, este direito não é absoluto, cabendo ao juiz competente definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos (art. 86, §3º, da LEP).

Ao juízo da execução, que está próximo da realidade concreta dos estabelecimentos prisionais, cabe justificadamente, remover o apenado de acordo com interesse da segurança pública ou do próprio condenado, bem como determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em comarca diversa (art. 66, inc. V, alíneas g e h, c/c art. 86, §1º, ambos da LEP).

Em sendo assim, tendo em vista a prevalência do interesse público na efetivação da sanção penal, em detrimento do interesse individual do condenado, admite-se a flexibilização do direito do paciente de cumprir a sua pena em estabelecimento próximo do seu meio social e familiar.

Todavia, no caso dos autos, conforme se infere da decisão impugnada, o pleito de transferência do ora agravante foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Belém, em razão de ausência de não ter iniciado o
cumprimento de pena, não havendo qualquer ciência sobre o comportamento do apenado, não havendo, também indícios de vaga na casa penal da comarca de Belém, fato que, por si só, obsta a concessão do benefício,

estando correta a decisão do Juízo da Execução em indeferir o pedido do agravante. Neste sentido colaciono julgado:

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DIREITO DO PACIENTE DE CUMPRIR PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (precedentes). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - In casu, a deficiente instrução dos autos impede o exame mais detido acerca da alegada ilegalidade pela ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente, já que o impetrante olvidou-se de colacionar aos autos cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva. (precedentes). V - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (precedentes). Habeas corpus não conhecido.

STJ - HC 380.007/SP - Rel. Felix Fischer - 5ª Turma - J.14/03/2017.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de transferência do agravante, não havendo ofensa ao direito fundamental do preso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/05/2022